Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra o requerente que firmou contrato empresarial para fornecimento de linha móvel com a empresa requerida. Acrescenta em setembro de 2020 teria solicitado o cancelamento de uma linha e migração de duas outras para o plano pré-pago, contudo teria sido informado que existia uma fidelidade contratual de 24 meses e que caso desse prosseguimento às alterações antes do prazo de encerramento da fidelização (dezembro de 2020) teria que pagar o valor de R$ 800,00. Sustenta que em 15.12.2020 teria entrado novamente em contato com a requerida, para efetuar as alterações pretendidas e que não obstante a informação inicialmente recebida, foi informado que o plano de fidelidade tinha sido renovado por mais 12 meses, com início a partir de 14.12.2020 e que caso tivesse interesse em realizar as alterações teria que arcar com a multa de R$700,00 por linha telefônica.
II. De outro lado, a requerida defende a regularidade da cobrança da multa rescisória e da renovação automática no contrato. Sustenta que não há lesividade na possibilidade de renovação do período de fidelidade. Consiste, a bem da verdade, em maneira legítima, com a qual a contratante deliberadamente aquiesce, de viabilizar a renovação do plano com os seus descontos e benefícios, mantendo ainda a prestação dos serviços.
III. Consoante entendimento assente no STJ “tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da “teoria finalista mitigada”.
IV. A Resolução n. 632, da Anatel, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, que, em contrapartida, comprometer-se-á a permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57). Em relação aos consumidores pessoas jurídicas, a mencionada resolução não estabelece qualquer prazo mínimo de fidelização, o que autoriza às partes contratantes a livre estipulação do período de permanência (art. 59).
V. A controvérsia cinge-se em verificar se a empresa de telefonia teria prestado informação clara no que concerne à renovação automática do prazo de fidelização, a justificar a penalidade imposta (multa rescisória).
VI. Com efeito, constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, art. 6o, III c/c art. 31).
VII. No caso, concreto, da detida análise do conjunto probatório a empresa recorrente não logrou comprovar que teria fornecido ao consumidor informação clara e adequada acerca da prorrogação automática do prazo de permanência – fidelização (CPC, art. 373, II). Ademais, conforme bem pontuado em sentença (ora revista), o contrato foi firmado em 2016 com cláusula de fidelização de 24 meses (ID 87200627 - Pág. 1/6), logo, a renovação automática desta cláusula coloca o consumidor em desvantagem exagerada, impondo o reconhecimento de sua nulidade nos termos do art. 51, IV do CDC.
VIII. Violados o dever de informação (CDC, art. 6o, III c/c art. 31) e o princípio da boa-fé contratual, patente a falha na prestação do serviço, razão pela qual escorreita a sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar nula a cláusula de renovação automática e determinar o cancelamento da linha (61) 99267-2162, reativação das linhas (61) 99165-7233 e 99156-7232 e alterá-las para modalidade pré-pago. Precedentes da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 1277184, DJe 03.9.2020, acórdão 1203161, DJe 01.10.2019.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).